Tribunal: TJMT
Processo: 1002360-16.2025.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002360-16.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - CNPJ: 01.972.573/0002-20 (APELANTE), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA DO COUTO CARVALHO 00651049199 - CNPJ: 41.042.026/0001-80 (APELADO), AMANDA CRISTINA DO COUTO CARVALHO - CPF: 006.510.491-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA MERCANTIL PARCELADA. BOLETOS BANCÁRIOS COM VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À APELADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de AMANDA CRISTINA DO COUTO CARVALHO 00651049199, julgou procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.259,10, referentes a treze parcelas decorrentes de vendas mercantis formalizadas pelas Notas Fiscais nº 21.816 e 22.000, parceladas em boletos bancários com vencimentos entre 20/06/2021 e 10/02/2022, fixando a correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, os juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O apelante requer que a correção monetária e os juros moratórios incidam desde o vencimento de cada parcela e que os honorários sejam majorados para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o marco inicial da correção monetária e dos juros moratórios deve ser a data de vencimento de cada parcela inadimplida, e não o ajuizamento da ação e a citação, respectivamente; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação comportam majoração para 20%; (
iii
) verificar se a apelada, pessoa física assistida pela Defensoria Pública, faz jus à gratuidade de justiça, diante da omissão da sentença quanto ao pedido formulado na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo — pois cada boleto bancário vinculado às Notas Fiscais nº 21.816 e 22.000 contém valor determinado e data de vencimento expressamente estipulada —, o inadimplemento no termo constitui o devedor em mora de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 397 do Código Civil, configurando a mora
ex

re
.

A mora
ex

re
não exige que a obrigação esteja representada por título cambial dotado de autonomia; o art. 397 do Código Civil estabelece como requisito apenas que a obrigação seja positiva, líquida e com vencimento determinado, requisitos integralmente preenchidos pelos boletos bancários em questão, sendo irrelevante a natureza do instrumento de cobrança para a configuração da mora automática.

A opção pelo procedimento comum de cobrança, em vez da execução, não interfere na natureza material da obrigação nem
no momento em que
a mora se configurou, podendo o credor eleger o rito processual por razões diversas — inclusive pela prescrição da pretensão executiva — sem que isso implique renúncia ao direito de ver os encargos moratórios contados desde o vencimento de cada parcela
.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação situam-se dentro do intervalo legal de 10% a 20% previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil e foram aplicados de forma fundamentada, considerando a natureza da causa — ação de cobrança de valor relativamente modesto, com prova eminentemente documental e sem complexidade técnica especial —, não se vislumbrando razão para majoração ao percentual máximo.

A apelada, pessoa física assistida pela Defensoria Pública, apresentou declaração de hipossuficiência, extratos bancários demonstrando renda de benefício previdenciário do INSS de aproximadamente R$ 990,35 mensais com saldo bancário praticamente zerado, e comprovante de residência; para pessoas físicas, a declaração de hipossuficiência gera presunção relativa de veracidade nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, impondo-se o deferimento da gratuidade de justiça com efeitos retroativos ao momento do pedido formulado na contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

Em obrigações positivas, líquidas e com vencimento certo, o inadimplemento no termo constitui o devedor em mora de pleno direito, independentemente de interpelação, incidindo a correção monetária e os juros moratórios desde a data de vencimento de cada parcela, sendo irrelevante a natureza do instrumento de cobrança — boleto bancário ou título cambial — para a configuração da mora
ex

re
.

A opção do credor pelo procedimento comum de cobrança, em vez da execução, não altera o momento de configuração da mora nem implica renúncia ao direito de ver os encargos moratórios contados desde o vencimento de cada obrigação.

Os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação, em ação de cobrança de valor modesto com prova eminentemente documental, não comportam majoração ao percentual máximo de 20%, na ausência de complexidade técnica que o justifique.

A pessoa física assistida pela Defensoria Pública que apresenta declaração de hipossuficiência acompanhada de extratos bancários compatíveis com a situação de miserabilidade declarada faz jus à gratuidade de justiça, cabendo à parte contrária o ônus de afastar a presunção relativa de veracidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 397; Lei nº 6.899/81, art. 1º, §1º; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §2º, 99, §3º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1007989-72.2025.8.11.0037, Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10/06/2026, DJE 17/06/2026.

R E L A T Ó R I O

RAC
1002360-16.2025.8.11.0006

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA
x
AMANDA CRISTINA DO COUTO CARVALHO 00651049199

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de AMANDA CRISTINA DO COUTO CARVALHO 00651049199, representada por sua proprietária AMANDA CRISTINA DO COUTO CARVALHO.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 7.259,10 (sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID
374935885
, o Apelante alega que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao fixar o marco inicial da correção monetária na data do ajuizamento da ação, quando, em se tratando de obrigações positivas e líquidas com vencimento certo, a correção monetária deveria incidir desde a data de vencimento de cada título, por força do art. 397 do Código Civil e do art. 1º, §1º, da Lei nº 6.899/81, que rege a correção monetária de débitos judiciais.

Sustenta que, da mesma forma, os juros moratórios deveriam incidir desde a data de vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas e não a partir da citação, uma vez que o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor, configurando a denominada mora
ex

re
, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Aduz que a própria planilha de débito apresentada na petição inicial já calculava os encargos a partir das datas de vencimento de cada título, em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis
.

Por fim, requer o integral provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, determinando que a correção monetária pelo INPC e os juros moratórios de 1% ao mês incidam desde as datas de vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas, conforme
as datas constantes nas Notas Fiscais nº 21.816 e 22.000 e nos respectivos boletos bancários, bem como a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
374935891
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Cuida-se de ação de cobrança
ajuizada pelo ora apelante
objetivando o recebimento de treze parcelas decorrentes de duas vendas mercantis, formalizadas pelas Notas Fiscais nº 21.816 e 22.000. As obrigações foram parceladas em boletos bancários com datas de vencimento expressamente consignadas, distribuídas entre 20/06/2021 e 10/02/2022.

A controvérsia recursal central reside na definição do marco inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

A sentença fixou a correção a partir do ajuizamento da ação (março de 2025) e os juros a partir da citação (agosto de 2025), ao passo que o apelante sustenta que ambos os encargos deveriam retroagir às datas de vencimento de cada parcela, entre 2021 e 2022.

A tese do apelante merece acolhimento.

O ponto de partida para a solução da controvérsia é a natureza jurídica da obrigação inadimplida.

Trata-se, inequivocamente, de obrigação positiva
,
consistente em pagar
quantia em dinheiro
, líquida
,
cujo valor é certo e determinado em cada boleto
,
e com vencimento certo
,
pois cada parcela possui data de vencimento expressamente estipulada.

Presentes esses três elementos, incide de pleno direito a regra do art. 397 do Código Civil, segundo a qual o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui o devedor em mora automaticamente, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial. Trata-se da chamada mora
ex

re
, que decorre do simples vencimento do prazo.

O argumento defensivo de que boleto bancário não é duplicata mercantil, e que, portanto, não atrairia a mora automática, não resiste a uma análise mais cuidadosa. A mora
ex

re
do art. 397 do Código Civil não exige que a obrigação esteja representada por título cambial.

O dispositivo legal é claro ao estabelecer como requisito apenas que a obrigação seja positiva, líquida e com vencimento determinado
,
e não que esteja necessariamente corporificada em um título de crédito dotado de autonomia cambial.

Os boletos bancários vinculados às notas fiscais de venda mercantil preenchem integralmente esses requisitos: são obrigações de pagar quantia certa, com valores determinados e datas de vencimento expressas.

A natureza do instrumento de cobrança é irrelevante para a configuração da mora automática, que decorre da natureza da obrigação, e não do título que a representa.

Tampouco procede o argumento de que a opção pelo procedimento comum de cobrança, em vez da execução, demonstraria que o próprio credor reconhecia a ausência de título
executivo e, por consequência, a necessidade de constituição judicial do crédito. A escolha do rito processual não interfere na natureza material da obrigação nem
no momento em que
a mora se configurou.

O credor pode optar pela ação de cobrança pelo procedimento comum por diversas razões
,
inclusive pela prescrição da pretensão executiva dos boletos, que é de três anos, sem que isso implique qualquer renúncia ao direito de ver os encargos moratórios contados desde o vencimento de cada parcela.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE DISTRATO FIRMADO PELO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. PRINCÍPIO DA SAISINE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MORA EX RE. MULTA MORATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e declarou constituído título executivo judicial. A pretensão autoral fundamenta-se em "Termo de Distrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano" assinado pelo inventariante do espólio da devedora originária, cujas parcelas mensais ficaram inadimplidas. Os apelantes, herdeiros da falecida, requerem a extinção do feito por ilegitimidade passiva de um dos sucessores e por inadequação da via monitória ante a ausência de testemunhas no documento, além da reforma quanto aos encargos moratórios e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o herdeiro que não subscreveu o distrato possui legitimidade passiva para responder pela dívida após a homologação da partilha; (
ii
) estabelecer se o instrumento particular sem assinatura de testemunhas é prova escrita hábil para o ajuizamento de ação monitória; (
iii
) determinar se o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária deve ser a data do vencimento ou da citação; (
iv
) verificar a legalidade da multa de 5% prevista contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de inadequação da via eleita confundem-se com o mérito por demandarem a análise da transmissão hereditária das obrigações e da validade do ato praticado pelo inventariante.

Pelo princípio da saisine, a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros, abrangendo a totalidade das relações jurídicas da falecida, de modo que os sucessores respondem pelas dívidas do espólio na proporção de seus quinhões após a partilha.

O inventariante detém poderes legais para administrar o espólio e transigir sobre dívidas, vinculando os sucessores aos atos praticados em nome da universalidade de bens.

A ação monitória é o instrumento processual adequado para a cobrança de dívida baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo a ausência de assinatura de duas testemunhas requisito que justifica o rito monitório em detrimento da execução direta, notadamente considerando que houve reconhecimento de firma em cartório.

Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo de vencimento certo, a mora opera-se
ex

re
, incidindo juros e correção monetária a partir do inadimplemento de cada parcela.

A multa moratória de 5% decorre da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, não se revelando manifestamente excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Os herdeiros possuem legitimidade passiva para responder por dívidas confessadas pelo espólio, por meio de seu inventariante, na medida de suas forças hereditárias e na proporção do quinhão recebido.

O contrato particular assinado pelo representante do espólio, ainda que desprovido da assinatura de duas testemunhas, é prova escrita apta a aparelhar ação monitória.

Em obrigações líquidas e com termo certo, o inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito, incidindo os encargos moratórios desde o vencimento de cada prestação.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 397, 413, 1.784 e 1.997; Código de Processo Civil,
arts
. 618, II, 700 e 85, § 2º.

(N.U 1007989-72.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 17/06/2026)

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto para que tanto a correção monetária pelo INPC quanto os juros moratórios de 1% ao mês incidam desde a data de vencimento de cada uma das treze parcelas, conforme as datas expressamente consignadas nas notas fiscais e nos boletos bancários juntados aos autos.

Passando à análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios para 20%, verifica-se que a sentença fixou a verba sucumbencial em 10% sobre o valor da condenação, dentro do intervalo legal de 10% a 20% previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O percentual de 10% é o mínimo legal e foi aplicado de forma fundamentada, considerando a natureza da causa — ação de cobrança de valor relativamente modesto, sem complexidade técnica especial, com prova eminentemente documental e sem necessidade de instrução probatória oral.

Não se vislumbra razão para majoração ao percentual máximo de 20%, pois a causa não apresenta complexidade que justifique tal elevação, tampouco o trabalho desenvolvido pelos patronos do apelante, embora competente, extrapolou o ordinário para esse tipo de demanda.

O pedido de majoração dos honorários, portanto, não comporta acolhimento.

No que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça à apelada, formulado nas contrarrazões ao recurso de apelação, verifica-se que a sentença foi omissa quanto a esse ponto, não tendo apreciado o pedido formulado na contestação.

A apelada é pessoa física, assistida pela Defensoria Pública, e apresentou declaração de hipossuficiência, extratos bancários e comprovante de residência. Para pessoas físicas, a declaração de hipossuficiência gera presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a capacidade financeira da requerente. Os extratos bancários juntados aos autos revelam que a apelada recebe benefício previdenciário do INSS no valor de aproximadamente R$ 990,35 mensais, com saldo bancário praticamente zerado ao final de cada mês, o que é compatível com a situação de hipossuficiência declarada.

Diante dos elementos dos autos, defere-se a gratuidade de justiça à apelada AMANDA CRISTINA DO COUTO CARVALHO, com efeitos retroativos ao momento do pedido formulado na contestação.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para reformar parcialmente a sentença recorrida, determinando que a correção monetária pelo INPC e os juros moratórios de 1% ao mês incidam desde a data de vencimento de cada uma das treze parcelas inadimplidas, conforme as datas expressamente consignadas nas Notas Fiscais nº 21.816 e 22.000 e nos respectivos boletos bancários juntados aos autos, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive o valor principal da condenação (R$ 7.259,10) e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Defiro, ainda, a gratuidade de justiça à apelada AMANDA CRISTINA DO COUTO CARVALHO, com efeitos retroativos ao momento do pedido formulado na contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026